Tribunal: TJES
Processo: 0003338-23.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003338-23.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TIGUANA COMERCIO ELETRONICO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0003338-23.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

A
PELADO:
TIGUANA COMERCIO ELETRONICO LTDA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OT
O

Trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face d
e

s
entença proferida pelo JUÍZO DA
5
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNIC
I
PAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES
, no bojo de Ação Anulatória ajuizada por
TIGUANA COMERCIO ELETRONICO LTDA
em face do
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral
“para declarar nulo o processo administrativo n. 065/2013 e, via de consequência, a multa administrativa dele decorrente, bem como todos os seus desdobramentos”

(fls. 134/136)
.

Em suas razões recursais o ente municipal assevera, em suma, que
“a Lei de n. 13.455/2017 entrou em vigor apenas no dia 26 de Junho de 2017, enquanto o ato administrativo anulado pela r. sentença apelada foi editado no ano de 2009, data em que não existia qualquer autorização no ordenamento jurídico para a aplicação de preços distintos em razão do instrumento de pagamento utilizado pelo consumidor”.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
Na demanda Anulatória de origem persegue o apelado a declaração de nulidade do processo administrativo n. 0065/2013, que culminara na aplicação de multa
em seu desfavor
na monta de R$ 9.283,96 (novel mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), por suposta violação ao disposto no art. 39, V, do CDC, dada a constatação de que a empresa apelada oferecia descontos diferenciados para pagamentos à vista através de boleto bancário em seu endereço eletrônico.

Acerca de tal temática
, é de se destacar que a publicação da Lei 13.455/17 resolveu antiga controvérsia jurisprudencial afeta à licitude da
diferenciação
, por estabelecimentos comerciais,
“de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”,
consoante
autorização expressa
em seu art. 1º exatamente nesse sentido.

Questionamento há, porém, se a referida lei (n° 13.455/17) teria efeito
ex tunc
ou
ex nunc
, ou seja, se retroagiria,
afetando casos anteriores
à sua promulgação, ou se somente
se aplicaria às situações posteriores ao momento de sua
vigência
.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifesta o posicionamento segundo o qual a Lei n° 13.455/17 possui
eficácia retroativa
. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA.
PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
ART. 1º DA LEI N. 13.455/17.

ALCANCE RETROATIVO
.
1.

A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial
.
2.

Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce
.
3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa.
Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014)
.
4.
Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.
5.
Recurso especial não provido. (REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019)

Exatamente nesta trilha
apresenta-se
a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETCIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. CONDUTA ABUSUVIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.455/2017. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da Preliminar de ausência de dialeticidade: 1.1. A reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Do Mérito Reculsal: 2.1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 2.2.
Com o advento da Lei nº 13.455/2017, não há mais que se falar em infração ao Código de Defesa do Consumidor na concessão de descontos diferenciados de acordo com a forma e método de pagamento, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da publicação da Lei.
2.3. Recurso desprovido. Insubsistência da multa confirmada. 2.4. Honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180224370, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA E NÃO CONCESSÃO PARA O REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEI Nº 13.455/17. EFICÁCIA RETROATIVA. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2.
A Lei nº 13.455/17 passou a autorizar, de forma expressa, a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em razão do prazo ou da forma de pagamento. 3. A incerteza sobre a aplicação da referida regra aos fatos pretéritos foi devidamente sanada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que a norma administrativa mais benéfica possui eficácia retroativa (REsp nº 1.402.893/MG).
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130069339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DIFERENCIADA DE PREÇOS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança de preço diferenciado, em razão da forma de pagamento (em dinheiro à vista, por meio de boleto bancário ou por meio de cartão de crédito ou de débito) não é prática abusiva. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: ... 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa.
Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014)... (REsp 1.402.893/MG (2013/0302333-0), Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-04-2019). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com isso, entendo não se caracterizar
violação à legislação consumerista, em especial ao inciso
V
, do art. 39 do CDC
,
a conduta
d
o
apelado
, qual seja,
oferec
er
descontos diferenciados para pagamentos à vista através de boleto bancário em seu endereço eletrônico
,
eis que

prática
autorizada pelo art. 1º, da Lei n° 13.455/17
com efeitos retroativos
.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao apelo
para manter incólume a sentença recorrida. Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial em razão de ter sido fixada em seu patamar máximo pelo juízo primevo.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

apelação cível
.
AÇÃO ANULATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO.
LEI 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO.
AUSÊNCIA DE PRÁTICA AB
U
SIVA.
Recurso conhecido e desprovido.

I. A
publicação da Lei 13.455/17 resolveu antiga controvérsia jurisprudencial afeta à licitude da
diferenciação
, por estabelecimentos comerciais, “de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”,
consoante
autorização expressa
em seu art. 1º
nesse sentido
.

I
I. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
manifesta o posicionamento segundo o qual
a Lei n° 13.455/1
7

possui

eficácia retroativa.

III.
Com isso,
entendeu-se
não se caracterizar
violação à legislação consumerista, em especial ao inciso
V
, do art. 39 do CDC
,
a conduta
d
o
apelado
, qual seja,
oferec
er
descontos diferenciados para pagamentos à vista através de boleto bancário em seu endereço eletrônico
,
eis que

prática
autorizada pelo art. 1º, da Lei n° 13.455/17
com efeitos retroativos
.

IV.
Apelo conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.